Tribunal: STF
Processo: Rcl 65924
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DE EX-PREFEITO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.886, TEMA 899. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Carlos Peruchi, em 22.2.2024, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no “no AREsp 2304573/ES, que manteve as decisões exaradas nos Agravo de Instrumento nº 5005329- 41.2022.4.02.0000 e decisão proferida no processo de execução nº 00182459420174025004 da Vara Federal de Linhares/ES” (fls. 1-2), pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 636.886, Tema 899 da repercussão geral.



O caso



    2. O reclamante ajuizou exceção de pré-executividade alegando que a execução promovida pela União, com base em decisão do Tribunal de Contas da União, fundou-se em título cuja pretensão estava prescrita.



    Em 8.4.2022, o Juízo da Primeira Vara Federal de Linhares da Seção Judiciária do Espírito Santo decidiu:



    “No caso dos autos, o excipiente alega a prescrição do direito de executar o acórdão do TCU, bem como sua ilegitimidade passiva, devendo figurar na ação o Município de João Neiva.



    O RE 852475/SP, decidiu serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário por improbidade administrativa:



    ‘são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.



    Trata-se, neste caso, de ato de improbidade administrativa, em razão da não realização de obra pública em sua integralidade, em que pese o recebimento de valores financeiros para tanto.



    Aplicável, pois, a tese firmada pelo STF, de modo que a pretensão de ressarcimento ao erário (quanto ao valor exequendo) é imprescritível.



    (…) REJEITO, pois, a exceção de pre-executividade”.



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Foi determinada a penhora de ativos financeiros. O reclamante interpôs agravo de instrumento julgado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.



    Inviável reformar decisão que rejeita exceção de pré-executividade oposta pela agravante quando a via não se presta a esmiuçar fatos e eventos que demandam dilação. As alegações da parte excipiente pedem, para que tenham alguma chance de acolhida, dilação probatória. No julgamento do RE 636.886 (Tema 899), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.’ (em 20/04/2020). Nessa linha, a pretensão executória da multa fixada pelo TCU, prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443/92, sujeita-se à prescrição quinquenal, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, mas nada, no exame com os elementos colhidos, indica a sua ocorrência. Agravo de instrumento desprovido.



    (…) Não obstante, não se vislumbra a ocorrência de prescrição, pelo menos à luz do que se tem aqui, sem possibilidade de dilação. E desde já se refuta a alegação do agravante de que a decisão combatida teria reconhecido e tornado incontroverso que ‘há mais de 05 anos para a pretensão punitiva’. Tal afirmação não consta em nenhum trecho do ato jurisdicional agravado, nem sequer de maneira indireta, de modo que a conclusão pretendida pelo agravante não pode ser extraída do comando judicial.



    (…) Vê-se, desse exame, que o prazo quinquenal não fluiu e a União não se quedou inerte.



    Não corre a prescrição durante a demora necessária para a Administração Pública apurar os fatos e respectivos responsáveis, salvo a prescrição intercorrente, que apenas se dá quando o processo administrativo é paralisado sem motivo, e não é o caso. Assim, somente ocorre a contagem desse prazo após encerrado o processo administrativo.



    Forçoso reconhecer, pois, que a pretensão executória não restou fulminada pela prescrição.



    (…) Em resumo, aqui nada impede de imediato a execução, proposta tempestivamente contra quem de direito. As questões impugnadas pelo agravante demandam aferição de fatos e chance de contraditório, tudo inviável na estreita via da exceção de pré-executividade.



    (…) Do exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento” (grifos nossos).



    O reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso especial inadmitido. Interpôs recurso especial com agravo inadmitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Interpôs agravo regimental ao qual foi negado provimento. Opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso extraordinário inadmitido pelos Temas 181 e 339 da repercussão geral. Interpôs agravo regimental julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE OU SUPERAÇÃO. TEMA N. 181 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. Quanto às demais alegações, em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 4. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.



    2. Contra essa decisão, o reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Afirma que o “Prefeito do Município Capixaba de João Neiva-Es, por fatos ocorridos em 2009, e desde então auditados pelo TCU, se viu condenado em dezembro de 2015 por Tribunal de Contas da União a devolver quantias na Ordem de R$ R$ 370.436,34; dada suposta divergência da aplicação de verbas de repasse federal para obras naquela localidade” (fl. 4).



    Alega que “A DECISÃO RECONHECE E TORNA INCONTROVERSO, E A UNIÃO NÃO RECORREU, que HÁ mais de 05 anos para a pretensão punitiva, e que há mais de 05 ao caso para a pretensão executiva, passando a serem premissas, repito, incontroversas. Contudo, o juízo de piso alega que não há prescrições para o caso por ser tratar de ATO DE IMPROBIDADE, o que contraria a o TEMA REPERCUSSÃO GERAL 899 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 8).



    Sustenta que “prequestionou acerca dos marcos temporais ao TRF2, o que mostra que há mais de 5 anos entre início da APURAÇÃO DO TCU (TERMO INICIAL - 23 de abril de 2009) e Acórdão lavrado que se executa (02 de dezembro de 2015 o TCU, com ciência ao mesmo em março de 2016 (DOC AR-EM ANEXO); e o AJUIZAMENTO DA AÇÃO na Data do dia 03/07/2017” 
(fl. 10).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e a suspensão do processo.



    Pede: 



    “(…) seja julgada procedente para anular o Acórdão reclamado, tendo em vista que: 1 - SENDO O TERMO INICIAL A PARTIR DA ILICITUDO, E O PRÓPRIO TÍTULO EXECUTIVO JUNTADO PELA UNIÃO cita NO SEU PRÓPRIO BOJO que o Relatório de Inspeção nº 003/2009” (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL de Brasília-DF, 23 de abril de 2009); e o TERMO FINAL O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO (Data de autuação: 03/07/2017), e/ou o Acórdão que ora se Executa o termo final, datado de 02 de dezembro de 2015 e intimado em março de 2016, há que se reconhecer o vício de formação insuperável do título dada pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, combinado com o Tema 899 de Repercussão Geral do STF, c/c com art. 1.025 do CPC. E determine o ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM TELA, com a consecutiva declaração da prescrição do titulo executivo em TELA – ACÓRDÃO DO TCU (processo de Agravo de Instrumento nº 5005329-41.2022.4.02.0000 e decisão proferida no processo de execução nº 00182459420174025004 da Vara Federal de Linhares/ES); Que se comunique do mérito ao STJ, para suspender os efeitos do acórdão PUBLICADO EM 15/02/2024, no AREsp 2304573/ES, que manteve as decisões exaradas nos Agravo de Instrumento nº 5005329- 41.2022.4.02.0000 e decisão proferida no processo de execução nº 00182459420174025004 da Vara Federal de Linhares/ES” (sic, fls. 27-28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo regimental do reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 636.886, Tema 899 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Em 20.4.2020, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 636.886, Tema 899, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, firmando a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” A ementa tem os seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição” (DJe 24.6.20120).



    7. Na espécie, diferente do paradigma apontado, o Tribunal Regional decidiu que o prazo prescricional não transcorreu, nos seguintes termos:



    “(…) Não obstante, não se vislumbra a ocorrência de prescrição, pelo menos à luz do que se tem aqui, sem possibilidade de dilação. E desde já se refuta a alegação do agravante de que a decisão combatida teria reconhecido e tornado incontroverso que ‘há mais de 05 anos para a pretensão punitiva’. Tal afirmação não consta em nenhum trecho do ato jurisdicional agravado, nem sequer de maneira indireta, de modo que a conclusão pretendida pelo agravante não pode ser extraída do comando judicial. 



    (…) Vê-se, desse exame, que o prazo quinquenal não fluiu e a União não se quedou inerte.



    Não corre a prescrição durante a demora necessária para a Administração Pública apurar os fatos e respectivos responsáveis, salvo a prescrição intercorrente, que apenas se dá quando o processo administrativo é paralisado sem motivo, e não é o caso. Assim, somente ocorre a contagem desse prazo após encerrado o processo administrativo.



    Forçoso reconhecer, pois, que a pretensão executória não restou fulminada pela prescrição”.



    8. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886, Tema 899. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora